Tribunal: TJES
Processo: 0014772-14.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014772-14.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

APELADO: ADRIAN HORACIO COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA REGULARMENTE DECRETADA. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta sentença que, em Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.057,15 por danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais, R$ 5.000,00 por danos estéticos e à pensão vitalícia correspondente a 75% do salário do autor à época do acidente, com incidência de 13º salário e férias, além da constituição de capital para garantia da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia; (ii) determinar se a perícia foi conduzida de forma irregular, ensejando sua anulação; (iii) analisar se a sentença extrapolou os limites do pedido ao condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano estético e à constituição de capital para garantia da pensão vitalícia; (iv) avaliar se a culpa pelo acidente foi devidamente comprovada; e (v) examinar a adequação da fixação da pensão mensal vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia foi decretada regularmente, pois o prazo para contestação iniciou-se com a juntada do mandado de citação aos autos, nos termos do art. 231, I, do CPC. Além disso, a empresa participou ativamente do processo, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

4. A perícia foi conduzida de forma regular, com intimação prévia das partes e possibilidade de impugnação posterior, inexistindo nulidade processual.

5. A condenação ao pagamento de indenização por dano estético está fundamentada em pedido expresso na petição inicial, bem como em laudo pericial que atestou a existência de sequelas permanentes.

6. A determinação de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal vitalícia está em conformidade com o art. 533 do CPC e a Súmula 313 do STJ.

7. A culpa pelo acidente foi devidamente comprovada pelo laudo pericial e por depoimentos testemunhais, que indicaram a imprudência do motorista do caminhão da requerida ao invadir a contramão e trafegar em velocidade excessiva.

8. A fixação da pensão mensal vitalícia decorre da redução permanente da capacidade laboral do autor, nos termos do art. 950 do Código Civil, sendo irrelevante a comprovação do vínculo empregatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da revelia é válida quando observadas as regras processuais, também não havendo nulidade se a parte ré participa ativamente do processo.

2. A perícia regularmente realizada e impugnada posteriormente pela parte interessada não pode ser anulada sem demonstração de prejuízo concreto.

3. A constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal vitalícia independe de pedido expresso, conforme a Súmula 313 do STJ.4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, I, 373, II, 492 e 533; CC, arts. 949 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 313; TJPR, ED nº 000000001168773102, Rel. Des. Paulo Roberto Vasconcelos, j. 05.12.2019; TJMG, AC nº 02585548520128130518, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 07.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Osvaldo Perim Supermercados Ltda.
em face da sentença, que, na Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia ajuizada por
Adrian Horácio Costa
em face do recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.057,15 a título de danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais, R$ 5.000,00 por danos estéticos, além da fixação de pensão mensal vitalícia correspondente a 75% do salário do autor à época do acidente, incidindo 13º salário e férias, com constituição de capital para sua garantia. Determinou, ainda, a correção monetária e juros de mora sobre os valores fixados, bem como a condenação da requerida ao pagamento da maior parte das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID 10260818, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Osvaldo Perim Supermercados Ltda.
em face da sentença, que, na Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia ajuizada por
Adrian Horácio Costa
em face do recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.057,15 a título de danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais, R$ 5.000,00 por danos estéticos, além da fixação de pensão mensal vitalícia correspondente a 75% do salário do autor à época do acidente, incidindo 13º salário e férias, com constituição de capital para sua garantia. Determinou, ainda, a correção monetária e juros de mora sobre os valores fixados, bem como a condenação da requerida ao pagamento da maior parte das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a sucumbência recíproca.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Na origem, trata-se de ação proposta por Horácio Costa contra a empresa Osvaldo Perim Supermercados Ltda., visando o ressarcimento de danos morais e materiais decorrentes de um acidente automobilístico. O autor sustenta que, em 17 de agosto de 2015, foi atingido por um caminhão baú da empresa requerida, cujo motorista, ao fazer uma curva em velocidade excessiva, invadiu a contramão. Nesse momento, a porta do baú abriu e colidiu com a motocicleta do requerente, causando uma grave fratura exposta em seu braço esquerdo. Como consequência, ele sofreu a perda irreparável do nervo radial, ficando com mobilidade reduzida no braço e na mão esquerda.

A petição argumenta que o motorista da requerida agiu com imprudência e imperícia ao não reduzir a velocidade em trecho de curva fechada, infringindo normas do Código de Trânsito Brasileiro. O autor enfatiza que, além da dor e sofrimento decorrentes do acidente, ficou impossibilitado de trabalhar, necessitando de tratamento médico contínuo, incluindo nova cirurgia, fisioterapia e aquisição de medicamentos, cujo custo deveria ser suportado pela ré. Ele também sustenta que a empresa requerida não prestou qualquer auxílio após o acidente.

O autor pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de danos materiais referentes às despesas médicas, recuperação da motocicleta (R$ 1.057,15) e lucros cessantes. Requer ainda a fixação de pensão vitalícia, nos termos do artigo 950 do Código Civil, dado que a lesão compromete sua capacidade laboral de forma permanente.

Seguido o trâmite processual, na sentença, o juiz fundamentou sua decisão na comprovação de que o acidente ocorreu devido à conduta imprudente do motorista do caminhão da requerida, que invadiu a contramão e trafegava em velocidade inadequada para as condições da via. A conclusão foi embasada no laudo pericial, que refutou a versão do réu e confirmou que o caminhão colidiu com a motocicleta do autor quando este trafegava corretamente em sua faixa de direção.

Irresignado,
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa devido à decretação indevida da revelia; o requerido não teve acesso aos autos no momento adequado para apresentar contestação, em razão de greve dos servidores do Judiciário do Espírito Santo, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à fase de contestação;
(ii)
o demandado não foi regularmente intimado sobre a realização dos trabalhos periciais, o que teria prejudicado sua participação e influenciado negativamente o resultado da prova técnica; a perícia foi conduzida unilateralmente, contrariando o artigo 474 do CPC, que exige a ciência prévia das partes sobre a data e o local da prova;
(iii)
a sentença foi
extra petita
ao conceder indenização por dano estético e a constituição de capital como garantia do pagamento da pensão, vez que esses pedidos não foram formulados na petição inicial;
(iv)
no mérito, a responsabilidade pelo acidente não foi devidamente comprovada e a dinâmica apresentada na perícia não condiz com a realidade dos fatos; não há provas suficientes para afirmar que o caminhão de sua propriedade invadiu a contramão e causou a colisão com a motocicleta do autor; e
(v)
em relação à pensão vitalícia, não há comprovação do vínculo de emprego.

Diante disso, requer o provimento da apelação, com a anulação da sentença e reabertura da fase de contestação, ou, subsidiariamente, a anulação da perícia e realização de nova prova técnica.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a apelante sustenta que a revelia foi decretada indevidamente, pois não teria tido acesso aos autos a tempo devido à greve dos servidores do Judiciário.

Entretanto, o prazo para apresentação da contestação teve início com a juntada do mandado de citação aos autos, conforme estabelece a sistemática processual vigente (art. 231 , I CPC), sem que existam provas de que o réu foi impedido de ter acesso aos autos.

Ademais, não há prejuízo concreto à defesa da apelante, pois, apesar da decretação da revelia, a empresa participou ativamente do processo, apresentando contestação, impugnação à perícia e demais manifestações, todas devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, seus argumentos foram analisados, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista o princípio
"pas de nullité sans grief"
(não há nulidade sem prejuízo).

A apelante também alega que não compareceu à reunião inicial com o perito porque essa reunião teria sido apenas para planejamento dos trabalhos periciais, e não para a realização efetiva da perícia no local do acidente.

No entanto, esse argumento não se sustenta, pois a intimação judicial designou expressamente a realização da perícia para o dia 23 de abril de 2019, às 11h, no escritório do perito judicial (fl. 205).

Portanto, a ausência da requerida nessa ocasião decorreu de sua própria inércia, e não de qualquer falha procedimental. Além disso, a perícia foi regularmente realizada e a empresa teve a oportunidade de impugnar o laudo posteriormente, o que demonstra que o contraditório foi respeitado.

Dessa forma, não há nulidade na perícia, que foi conduzida de maneira regular, dentro dos parâmetros técnicos e processuais adequados.

A requerida ainda alega que a sentença concedeu pensão vitalícia com constituição de capital sem que houvesse pedido expresso na petição inicial, o que violaria o artigo 492 do CPC.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a constituição de capital é medida automática em casos de pensão mensal vitalícia, independentemente de pedido expresso da parte, conforme disposto na Súmula 313 do STJ

Confiram-se arestos dos Tribunais nessa esteira:

DECISÃO: ACORDAM os Senhores Magistrados integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENDIDA REANÁLISE DO MÉRITO COM EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE.
AVENTADO JULGAMENTO EXTRA PETITA NA CONDENAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIR A PENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 313 DO STJ.

1. Não havendo no acórdão atacado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.
2. "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado" (Súmula 313 do STJ).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 10ª Câmara Cível - EDC - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - Unï¿1⁄2nime - J. 05.12.2019)

(TJ-PR - ED: 000000001168773102 Foz do Iguaçu 0000000-01.1687.7.3-.1/02 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 05/12/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2682 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
VÍCIO ULTRA PETITA E/OU EXTRA PETITA - NÃO VERIFICAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA - CULPA VERIFICADA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - REGRA DO ART. 533 DO CPC - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS.

[...]. 6
. Considerando o caráter alimentar da indenização, impõe-se a condenação da requerida na constituição de capital apto a assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ.
[...]

(TJ-MG - AC: 02585548520128130518 Poços de Caldas, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/04/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022)

Além disso, a pensão vitalícia foi fixada nos exatos termos do artigo 950 do Código Civil, que prevê o direito do lesado a uma pensão proporcional à redução de sua capacidade laboral. Assim, não há extrapolação dos limites da lide.

No apelo, alega-se também que a condenação por dano estético foi indevida, pois não foi expressamente requerida na petição inicial.

Entretanto, essa alegação não se sustenta, pois a petição inicial contém pedido expresso de indenização por dano estético, conforme consta no trecho onde o autor menciona as cicatrizes permanentes e fundamenta sua pretensão nos artigos 949 e 950 do Código Civil, inclusive com tópico específico para esse pedido.

Demais disso, o laudo pericial atestou a existência de sequelas permanentes, incluindo a perda de força e mobilidade no braço e a presença de cicatrizes irreversíveis, de maneira que a condenação não extrapolou os limites do pedido e encontra pleno respaldo na prova dos autos.

Quanto ao mérito, embora a apelação sustente que não há prova da culpa do motorista do caminhão da empresa pelo acidente e que a dinâmica dos fatos não comprova que ele invadiu a contramão, a
versão do autor foi corroborada pelo laudo pericial
(fls. 207/228 e fls. 238/240)
e pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos. O perito concluiu que o caminhão trafegava em velocidade inadequada para as condições da via e invadiu a faixa de rolamento contrária, ocasionando a colisão com a motocicleta do autor.

As testemunhas Ana Paula Paulúcio Batista e Rodrigo Barbosa Alves (fls. 295 e 305) reforçaram essa versão ao declararem que o autor foi encontrado caído na sua mão de direção, o que é compatível com a invasão da contramão pelo caminhão da requerida, conforme reconhecido pelo Juízo de primeira instância.

Dessa forma, a responsabilidade pelo acidente recai sobre a requerida, pois a colisão foi causada pela conduta imprudente de seu motorista, que invadiu a pista contrária e não ajustou sua velocidade à curva.

Por fim, a apelante sustenta que não há comprovação nos autos de que o autor mantinha vínculo empregatício, no entanto, essa alegação não merece acolhimento, pois não foi oportunamente arguida na contestação, fazendo presumir verdadeiras as afirmações do autor a esse respeito.

Como sabido, o ônus da prova é do requerido quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC).
A requerida não impugnou a questão do vínculo empregatício na fase própria, nem produziu qualquer prova de que o autor não recebia as verbas alegadas antes do acidente. Dessa forma, não pode inovar em sede recursal, tentando agora modificar a base de cálculo da pensão sem que tenha feito qualquer prova nesse sentido.

Ademais, a pensão fixada não decorre exclusivamente da comprovação de vínculo de emprego, mas da redução da capacidade laboral da vítima, conforme disposto no artigo 950 do Código Civil.

Portanto, a alegação da apelante carece de suporte jurídico e probatório, motivo pelo qual deve ser rejeitada, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar